Tribunal: TJBA
Processo: 8014934-69.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8014934-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ERICK VASCONCELOS FRANCA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXIGÊNCIA DE CNH NO ATO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO NOS AUTOS. DESCONSIDERAÇÃO DE LIMINAR PREVIAMENTE CONCEDIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA DECISÃO NÃO SURPRESA. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 476 DO STF. SÚMULA 266 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em ação rescisória ajuizada para desconstituir decisão anterior, exarada em mandado de segurança, que havia negado a ordem com base na ausência de apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo candidato no momento da matrícula para o curso de formação da Polícia Militar do Estado da Bahia. 2. O embargante alegou contradição e omissão no julgado, sustentando que a CNH foi obtida antes da matrícula, que havia liminar em vigor permitindo sua participação no curso, e que a decisão rescindenda violou princípios constitucionais e processuais básicos. 3. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se houve omissão e contradição no acórdão embargado ao desconsiderar fato relevante constante dos autos, qual seja, a obtenção da CNH antes da matrícula; (ii) verificar se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao fundamentar sua decisão na ausência de habilitação legal já existente; (iii) definir se é aplicável a teoria do fato consumado diante da consolidação da situação jurídica do servidor ao longo de quase seis anos de exercício no cargo com respaldo de liminar; e (iv) avaliar a incidência da Súmula 266 do STJ e a possibilidade de aplicação da técnica do distinguishing frente ao Tema 476 do STF. 4. A CNH do embargante foi expedida em 05/03/2018, antes da data da matrícula no curso de formação (25/03/2018), estando devidamente comprovada nos autos, o que demonstra erro de fato no acórdão que embasou a denegação da segurança. 5. O acórdão rescindendo ignorou os efeitos de decisão liminar anteriormente concedida, que facultava a apresentação da CNH até o término do curso de formação, desconsiderando ordem judicial vigente e prejudicando a defesa do impetrante. 6. Não foi oportunizada a intimação do autor para comprovação do requisito questionado, o que configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e da decisão não surpresa (CPC, art. 10). 7. O julgador pode requalificar juridicamente os fatos com base na Teoria da Substanciação, aplicando, no caso, o art. 966, VIII, do CPC, ainda que a parte tenha fundamentado o pedido com base no inciso V do mesmo artigo. 8. A teoria do fato consumado é aplicável ao caso diante da excepcionalidade evidenciada: o servidor foi aprovado em todas as fases do certame, exerceu o cargo por seis anos com respaldo judicial e adquiriu estabilidade funcional. 9. A técnica do distinguishing afasta a aplicação automática do Tema 476 do STF (RE 608.482/RN), que veda o reconhecimento do fato consumado quando a posse se deu por decisão precária e em candidato reprovado em etapa do concurso — situação que não se verifica no caso. 10. O embargante adquiriu estabilidade funcional nos termos do art. 35 da Lei Estadual nº 7.990/2001, tendo completado mais de três anos de efetivo exercício com aprovação no estágio probatório, fato também omitido no acórdão embargado. 11. A súmula 266 do STJ, que estabelece a exigência de habilitação legal apenas no momento da posse e não na inscrição no concurso, aplica-se ao caso concreto e foi desconsiderada no julgamento anterior, configurando omissão relevante. 12. A permanência do servidor no cargo por quase seis anos, com dedicação ao serviço público e reconhecimento funcional, exige a aplicação de uma leitura humanizada e proporcional do ordenamento jurídico, de modo a evitar injustiças graves e irreparáveis. 13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014934-69.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ERICK VASCONCELOS FRANCA DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e acolhê-los, nos termos do voto da relatora.